Tribunal: TJDFT
Processo: 0725863-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo N. 0725863-73.2022.8.07.0001 Apelante CLEUSA MARIA DE OLIVEIRA, WELLINGTON DE QUEIROZ Apelado JEFFERSON RICARDO DE SOUSA Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Concedo às partes o prazo de dez dias para que se manifestem quanto à eventual ausência de interesse de agir da parte Autora/Apelante, uma vez que alcançado o bem da vida em autos diversos e extinta a pessoa jurídica devedora no curso da fase de cumprimento de sentença, eventual responsabilização do sócio da empresa pelo débito reconhecido judicialmente poderá ser feita por meio de requerimento de sucessão processual da pessoa jurídica naqueles autos. Intime-se. Brasília, 3 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator